Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-52.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002320-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002320-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HELIO DOS SANTOS SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TABELA CMED. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) EM CASO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizado por particular para o fornecimento de medicamento, permitindo a aquisição sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme a Tabela CMED. O agravante sustenta que a aquisição deve respeitar o teto estabelecido no Tema 1.234/STF, bem como a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e a exigência de apresentação de orçamentos adequados ao mercado farmacológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do medicamento por meio de bloqueio judicial deve observar o PMVG, conforme previsto na Tabela CMED; e (ii) estabelecer a necessidade de renovação periódica do relatório médico para a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PMVG se aplica exclusivamente às compras governamentais diretas realizadas pelos entes públicos, conforme interpretação sistemática do Tema 1.234/STF e da Recomendação 146/2023 do CNJ, não se estendendo às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial.

4.

Quando a Fazenda Pública descumpre decisão judicial de fornecimento de medicamento, e o particular adquire o fármaco diretamente, os preços praticados seguem a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), pois o PMVG destina-se à aquisição pública e não à compra privada forçada pelo não cumprimento da obrigação estatal.

5.

A necessidade de renovação periódica do relatório médico decorre da jurisprudência e de diretrizes sanitárias, sendo medida essencial para a efetividade do tratamento e controle da continuidade da prestação estatal, conforme entendimento consolidado pelo Fórum Nacional dos Juízes de Saúde (FONAJUS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido, apenas para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à renovação periódica do relatório médico.

Tese de julgamento
:

1.

O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.

2.

A manutenção do fornecimento contínuo de medicamento deve estar condicionada à renovação periódica do relatório médico, conforme diretrizes sanitárias e entendimento do FONAJUS.

Dispositivos relevantes citados
: Recomendação CNJ nº 146/2023;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234, RE nº 1.366.243/SC; TJMS, AI nº 2000988-40.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 25/11/2024; TJMS, AC nº 0802871-08.2020.8.12.0018, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 22/06/2023; TJMT, AI nº 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002320-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HELIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1015512-18.2024.8.11.0055, ajuizado por Helio dos Santos Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante.

Aduz o Agravante, em síntese, que, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença fundamentando que o orçamento apresentado é superior a Tabela CMED, o que é vedado, conforme RE 666.094, restando indeferido sob o argumento de que a referida tabela se aplicaria apenas quando a Fazenda Pública adquirisse diretamente o medicamento e não mediante bloqueio judicial.

Prossegue relatando que, a não observância da tabela, contraria os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, requer-se o afastamento do excesso de execução existente, de modo que o valor da execução seja corrigido e aplicado o valor da Tabela CMED.

Por fim, defende que, por se tratar de tratamento contínuo, necessária se faz a renovação periódica do pedido médico, junto a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF).

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, com:

(...)
- a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” a para os medicamentos (RE 666.094).

- a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses.

- a desconsideração dos orçamentos apresentados nos autos, bem como a intimação da exequente para apresentar nos autos 3 (três) orçamentos com preços adequados ao mercado farmacológico
. (...)

A liminar vindicada foi concedida, pelos fundamentos esposados no id. 265913753.

Contrarrazões disponíveis no id. 267095289, sustentando a perda do objeto ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Ato contínuo, com o regular prosseguimento do feito, aportou parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, consoante id. 267488267.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002320-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HELIO DOS SANTOS SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1015512-18.2024.8.11.0055, ajuizado por Helio dos Santos Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante.

Inicialmente, destaco que, a presença de interesse de agir no presente feito, porquanto não resolvida a questão da definição do valor de aquisição do medicamento pleiteado, na ação de base, restando pendente de apreciação enquanto não definida a situação, em caráter definitivo, nesta instância. Portanto, afastada a tese de perda do objeto recursal.

Dando continuidade à apreciação do intento recursal, ressalto que, seguindo o precedente deste Sodalício, restou concedida a liminar vindicada na peça inaugural, como visto, ante o vislumbre de probabilidade do direito pleiteado, conforme decisão de id. 265913753.

Ocorre que, analisando o caso com maior acuidade, verifico que o entendimento que vem sendo formado neste Tribunal de Justiça merece revisão, para o fim de se sedimentar em sentido diverso do então veiculado.

Explico.

Inicialmente, foi concedida a liminar pleiteada, por entender que o entendimento vinculante emanado da Suprema Corte, no Tema 1.234/RG, é expresso no sentido de que, em casos que se discutem o fornecimento de medicamento, não poderá haver pagamento judicial às distribuidoras, empresas produtoras de medicamentos, representantes, postos de medicamentos, unidades volantes, farmácias e drogarias em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizada a aquisição pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, com observância da regulamentação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) em relação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) com redução de valor mediante aplicação do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP).

Corroborando o acima esposado, colacionou-se o precedente deste E. Tribunal de Justiça (TJMT, N.U 1027035-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2024, Publicado no DJE 7/1/2025).

No entanto, fazendo a interpretação lógico-sistemática do Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal em conjunto com Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ, percebe-se que, em verdade, a Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), aplica-se exclusivamente às vendas de medicamentos destinadas aos entes públicos, sobretudo porque a normativa citada menciona a obediência a tais critérios em caso de prestação da tutela específica, pelo ente federado.

Nesse contexto, é certo que, quando a aquisição é feita por particulares (como clínicas, hospitais privados ou farmácias), os preços praticados seguem a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), que considera a venda no varejo.

Portanto, por decorrência logica, na excepcionalidade de um particular estiver adquirindo medicamentos diretamente do fornecedor, por força do descumprimento da decisão judicial pelo ente federado que lhe impunha tal obrigação, não há dever de seguir o PMVG, na medida em que essa tabela tem como objetivo regular as compras governamentais e garantir que os órgãos públicos adquiram medicamentos a preços controlados.

Esse entendimento vem sendo adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e se revela mais adequado e justo para a situação em particular, conforme se extrai dos arestos a seguir:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE APLICAR A TABELA DE PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) – IMPOSSIBILIDADE – COMPRA FEITA DIRETAMENTE PELO PARTICULAR EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Tabela de Preço Máxima de Venda ao Governo somente deve ser observada quando a venda dos medicamentos for direcionada aos entes públicos e não quando a compra é feita por particular. Recurso desprovido.

(TJMS, Agravo de Instrumento: 20009884020248120000 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2024) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PMVG. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamentos e determinou o prosseguimento da execução.

2) O agravante sustenta a nulidade da decisão ao autorizar o pagamento superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), alegando violação ao Tema 1234 do STF, o que causaria lesão à ordem pública e prejuízo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Definir se a decisão que rejeitou a aplicação da tabela PMVG em caso de bloqueio de verbas públicas destinadas à aquisição de medicamentos está em desconformidade com o Tema 1234 do STF e com os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) O PMVG regula vendas realizadas diretamente aos entes públicos em contextos administrativos específicos, como compras em grande escala, o que não ocorre em casos de bloqueio judicial para aquisição por particulares em virtude de desatendimento de ordem judicial do próprio devedor.

5) A jurisprudência consolidada do TJMS reconhece a inaplicabilidade do PMVG em situações como a presente, em que a aquisição é feita por particular devido ao descumprimento de decisão judicial, sendo garantido o direito à saúde (art. 196 da CF).

6) Precedentes jurisprudenciais do TJMS reiteram que o bloqueio de verbas públicas para cumprimento de decisão judicial não exige a observância do PMVG, pois o objetivo é assegurar o fornecimento imediato do medicamento imprescindível à parte necessitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1)
O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, sendo tal tabela vinculada exclusivamente a negociações administrativas diretas entre fornecedores e entes públicos.

2) A responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF) e o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) prevalecem, impondo ao Estado a obrigação de custear medicamentos, independentemente de tabelas específicas aplicáveis em contextos administrativos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 535, inc. III e § 5º; Resolução CMED nº 4/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234, RE nº 1.366.243/SC. TJMS, AI nº 2000988-40.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 25/11/2024. TJMS, AC nº 0802871-08.2020.8.12.0018, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 22/06/2023. TJMS, AC nº 0801923-04.2022.8.12.0016, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 04/07/2023
.

(TJMS, Agravo de Instrumento: 20011503520248120000 Paranaíba, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 3/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 5/12/2024) [Destaquei]

Assim, entendo que a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a aquisição sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme a Tabela CMED, restou bem fundamentada, na origem, tal como salientado no parecer ministerial, porquanto de acordo com o entendimento que vem sendo consolidado na jurisprudência pátria, acima esposado, este mais adequado à problemática sob discussão.

Neste ponto, portanto, sem razão ao Agravante.

Assevero que, em caso de prestação continuada, revela-se necessária a apresentação periódica de relatório junto ao executor da medida, sob pena de perda de eficácia da medida, como já sedimentado pelo seguinte enunciado do FONAJUS:

ENUNCIADO N° 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Assim, entendo que merece provimento o recurso, neste ponto, para que se condicione a manutenção da prestação continuada fundamentadamente concedida, à renovação periódica do relatório médico, na forma acima descrita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO,
em parte, ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, para
condicionar a manutenção da prestação continuada concedida à renovação periódica do relatório médico, na forma acima descrita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025